Tribunal: TJSP
Processo: 1017555-21.2021.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais. Manutenção de inscrição do nome da autora no rol dos cadastros de inadimplentes. Decisão judicial em outra demanda (processo no 1026642-06.2018.8.26.0602) que determinou a suspensão das restrições e condenação em danos morais na sentença prolatada. Pretensão de indenização já foi veiculada àquele juízo (fls. 1585/1588), devendo ser objeto de

Ementa:

APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais. Manutenção de inscrição do nome da autora no rol dos cadastros de inadimplentes. Decisão judicial em outra demanda (processo no 1026642-06.2018.8.26.0602) que determinou a suspensão das restrições e condenação em danos morais na sentença prolatada. Pretensão de indenização já foi veiculada àquele juízo (fls. 1585/1588), devendo ser objeto de apreciação naqueles autos, em sede de cumprimento de sentença e, a depender do desfecho do incidente, poderá surgir para autora o interesse de agir quanto à pretensão indenizatória. Ação extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse recursal. Sentença mantida. Recurso não provido.